Tribunal: TJSP
Processo: 1027643-10.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Indenização por danos morais – Falha na prestação dos serviços incontroversa – Débito indevido na conta do autor – Dano moral - Ausência de prova mínima quanto aos fatos deduzidos na inicial – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Relação de consumo que não dispensa o consumidor de demonstrar suas alegações – Inversão do ônus probatório – Artigo 6o, inciso VIII, do CDC –

Ementa:
Indenização por danos morais – Falha na prestação dos serviços incontroversa – Débito indevido na conta do autor – Dano moral - Ausência de prova mínima quanto aos fatos deduzidos na inicial – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Relação de consumo que não dispensa o consumidor de demonstrar suas alegações – Inversão do ônus probatório – Artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Impossibilidade – Requisitos não preenchidos – Alegações autorais que não conduzem a um juízo de verossimilhança sobre os fatos narrados – Dano moral não comprovado – Inexistência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Peculiaridade relativa à questão de fato - Valor debitado de forma indevida devolvido no dia seguinte ao débito - Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – Fato narrado que não configura, por si, dano moral 'in re ipsa' – Pretensão afastada – Ação improcedente - Sucumbência exclusiva do autor.
Recurso provido em parte.